Tribunal: TJDFT
Processo: 0707823-84.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707823-84.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICHELLE BARBOSA DOS REIS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se o apelado, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca dos novos documentos anexados pela apelante ao ID 79404457. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator